Tribunal: TJMT
Processo: 1026357-51.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026357-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MARCELO SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 314.033.361-72 (AGRAVANTE), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI FAVARETE - CPF: 689.385.861-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVENTOS INTEGRAIS – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/90 – ROL TAXATIVO – DOENÇA MENTAL CRÔNICA – MOLÉSTIA PROFISSIONAL -AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
A doença grave que justifica a aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, é aquela que se enquadra no rol taxativo do artigo 213, § 1º da Lei nº 04/1990, aplicável aos servidores públicos estaduais, nos termos do Tema 524 da Repercussão Geral do STF, o que não se verifica no caso.” (N.U 0058278-97.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023).

2. Necessária a dilação probatória para se atestar se a moléstia grave diagnosticada no autor, doença mental crônica, caracterizaria moléstia profissional a dar ensejo à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, nos termos do artigo 21, I da LC n. 04/90.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MARCELO SANTANA DE ALMEIDA

AGRAVADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por MARCELO SANTANA DE ALMEIDA

contra decisão monocrática que deferiu a antecipação da tutela recursal em Recurso de Agravo de Instrumento para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que havia concedido tutela antecipada em ação ordinária de revisão de aposentadoria proposta por MARCELO SANTANA DE ALMEIRA para determinar o pagamento, até a conclusão do julgamento dos autos principais, dos proventos integrais do servidor estadual.

No presente recurso, como causa de pedir, sustenta a parte agravante que

a peça inaugural e seus documentos, não deixam dúvidas que o Agravante foi acometido por doença grave a partir do ano de 2018, em decorrência da sua função de Investigador da Polícia Civil e que esta patologia está inserida no rol das previstas no art. 213, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 04/90.

Ressalta que fora diagnosticado desde o ano de 2018, com alienação mental em decorrência de moléstia profissional, no exercício de sua função de policial civil por duas décadas, faz jus a sua aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais, nos termos do disposto no art. 213, parágrafo 1º, da Lei nº 04, de 15 de outubro de 1990, conforme salientado pelo magistrado a quo, quando deferiu a tutela de urgência.

Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática para reconhecer a concessão da tutela de urgência pretendida.

Contrarrazões no id. 164600690.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de agravo interno interposto por MARCELO SANTANA DE ALMEIDA contra decisão monocrática que deferiu a antecipação da tutela recursal em Recurso de Agravo de Instrumento para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que havia concedido tutela antecipada em ação ordinária de revisão de aposentadoria proposta por MARCELO SANTANA DE ALMEIRA para determinar o pagamento, até a conclusão do julgamento dos autos principais, dos proventos integrais do servidor estadual.

A decisão agravada restou vazada nos seguintes fundamentos:

“(...) De fato, não obstante o Recorrido afirmar que “deixaram de conceder o benefício de aposentadoria por invalidez permanente, com a integralidade de seus proventos, em decorrência de moléstia profissional”, extrai-se do Atestado Médico (id. 101821004, pág. 5), datado de 15 de abril de 2021, que seria ele “portador de doença mental crônica” e, no Laudo Médico Pericial, da lavra dos servidores médicos peritos, da Coordenadoria de Perícia Médica da SEPLAG/MT (id. 101821017), está consignado que as patologias apresentadas não se enquadram no artigo 213, § 1º, da Lei Complementar Estadual n. 04/90.

Assim, parece-me que o deferimento do pedido de revisão de aposentadoria, concedendo ao Recorrido o direito de receber os proventos de forma integral, em liminar, é precoce, uma vez que o conjunto probatório não é suficiente para comprovar que a incapacidade, no caso, decorre do exercício das funções, de modo que se afigura imprescindível a realização de perícia judicial.

Diante deste cenário, tenho que há a probabilidade de provimento do Recurso. Logo, deve ser concedido o efeito suspensivo pleiteado.

Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal e determino a suspensão da decisão atacada, até o julgamento do mérito do presente Recurso.

Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência. (...)”

Sem maiores delongas, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

Em suma, o Agravante manejou ação pretendendo a revisão da sua aposentadoria por invalidez, concedida com proventos proporcionais ao tempo de serviço, para que seja concedida com proventos integrais, ao argumento de que a moléstia que subsidiou sua aposentadoria a torna impossibilitada para exercer suas funções laborais, definitivamente, enquadrando-se nos ditames do artigo 213, I, da Lei Complementar Estadual nº 04/1990.

Em primeira instância, foi concedida a antecipação da tutela para que o autor passe a receber os proventos integrais até o desfecho do mérito, decisão da qual o Estado agravou, tendo sido concedido efeito ativo ao recurso, determinando a suspensão da decisão atacada, até o julgamento do mérito do presente Recurso.

E, analisando detidamente os autos, verifico que, de fato, não estão presentes,
a priori
, os requisitos para a concessão dos proventos integrais, tal como pretendido pela Agravante.

Isso porque, conforme ressaltado na decisão agravada, o Atestado Médico (id. 101821004, pág. 5), datado de 15 de abril de 2021, diagnosticando ser ele “portador de doença mental crônica” e, no Laudo Médico Pericial, da lavra dos servidores médicos peritos, da Coordenadoria de Perícia Médica da SEPLAG/MT (id. 101821017), não se verifica que a doença se encontra expressamente no rol daquelas tipificadas no regramento invocado pela Agravante, veja-se :

Art. 213 O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcional nos demais casos;

II - compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviços;

III - voluntariamente:

a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e aos 30 (trinta), se mulher, com proventos integrais;

b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e 25 (vinte e cinco), se professora, com proventos integrais;

c) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e aos 25 (vinte e cinco), se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;

d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e aos 60 (sessenta), se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

§ 1° Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada.

(...)

Ademais, ressalto que, apesar de afirmar que a doença que lhe acometeu (Doença Mental Crônica) é causa de alienação mental e teria sido motivada pelo exercício das atividades laborais, inexiste comprovação de tal liame no laudo apresentado nos autos, não se desonerando a parte Autora do mister que lhe incumbia (artigo 373, I, CPC).

Consigno, ainda, que a lei é expressa ao definir como doença grave que justifica a aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, a moléstia profissional, ou seja, definindo-a como uma patologia específica, não enquadrando-a como mero sintoma de outra patologia, de modo que a patologia que deu causa ao ato de aposentadoria da Agravante, a saber: Doença Mental Crônica apresenta-se como uma patologia específica e que não se enquadra no rol taxativo do artigo 213, § 1º da Lei nº 04/1990, aplicáveis aos servidores públicos estaduais.

Logo, em não sendo o caso da doença acometida ao agravante constar expressamente do citado rol taxativo, torna-se necessária a dilação probatória para se atestar que a moléstia grave diagnosticada no autor, doença mental crônica, caracterizaria moléstia profissional a dar ensejo à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, nos termos do artigo 21, I da LC n. 04/90.

Ressalto ainda que, quanto à taxatividade do rol das doenças incapacitantes, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, em sede de Repercussão Geral, resultando no Tema 524, cuja tese restou assim definida: “A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência.”

A propósito:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA.

1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”.

2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa.

3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.

(RE 656860, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/8/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-181 DIVULG 17-9-2014 PUBLIC 18-9-2014)

Seguindo o entendimento, este Sodalício também já se manifestou:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVENTOS INTEGRAIS – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – ROL TAXATIVO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/1990 – SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO – DOENÇA NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARALISIA IRREVESÍVEL INCAPACITANTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A doença grave que justifica a aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, é aquela que se enquadra no rol taxativo do artigo 213, § 1º da Lei nº 04/1990, aplicável aos servidores públicos estaduais, nos termos do Tema 524 da Repercussão Geral do STF, o que não se verifica no caso.

(N.U 0058278-97.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023).

Par
tindo dessas premissas, a decisão agravada não merece reparos.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023